Tribunal: TCU
Processo: 004.980/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da impugnação parcial de despesas incorridas na aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE) no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Dacio Rocha Pereira contra o Acórdão 3204/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em decorrência da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados ao Município de Presidente Juscelino/MA, no exercício de 2009, no âmbito do Programa de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. corrigir, por erro material, o Acórdão 3204/2019-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "9.2. julgar irregulares as contas de Dacio Rocha Pereira (...), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, (...) ", leia-se "9.2. julgar irregulares as contas de Dacio Rocha Pereira (...), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, (...) "; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.